Tribunal: STF
Processo: Rcl 82868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, em que alegada suposta violação ao Tema RG nº 1.046, ante a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.

    2. Em suas razões, a embargante aduz a existência de erro material no julgado. Argumenta que é “justamente por constar na decisão a menção ao “reconhecimento de vínculo empregatício” que reside o erro material a ser sanado mediante a oposição dos presentes embargos, na medida em que se está debatendo nessa reclamação constitucional violação ao “Tema 1.046 do ementário da Repercussão Geral”.

    3. Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para fins de correção do erro material apontado.
 
É o relatório.

Decido.
    4. No tocante ao vício apontado, verifico que, de fato, no caso em apreço, constata-se a existência de erro material na decisão ora embargada no que se refere à questão de mérito discutida no processo originário e alcançada pela coisa julgada.

    5. Com efeito, na espécie, em que pese a constatação do trânsito em julgado do processo de conhecimento em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação, fato é que o caso concreto não envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, mas a validade de acordo coletivo de trabalho de trabalho.

    6. Assim, retifico a redação do item 14 da decisão monocrática ora embargada, para que passe a constar nos seguintes termos:

“(...) 14. Assim, indiscutível a decisão reclamada - que se refere à validade de norma coletiva relativa ao intervalo intrajornada -, em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor.”

    7. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

  Publique-se.
  Brasília, 14 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente